Tribunal: STF
Processo: RHC 143166
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, bem como a quantidade e qualidade do entorpecente. Precedentes: HC 135.393, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2016, HC 127.109-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/09/2016, RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC 131.005 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 18/10/2016, HC 127.578 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/09/2015 e HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014.



    2. In casu, o recorrente foi denunciado pela suposta prática das infrações penais previstas nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. Na ocasião, foram apreendidos 94 kg (noventa e quatro quilos) de cocaína.



    3. A complexidade dos fatos e do procedimento, permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual. Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015.



    6. Agravo regimental desprovido.